Tribunal: STF
Processo: ARE 1455946
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL REJEITADO PELA PGR. NADA A PROVER. PERDA DO OBJETO. 



    1. Por meio da Petição STF nº 148.281/2024 (e-doc. 257), o recorrente alegou preencher os requistos para a propositura de Acordo de Não Persecução Penal-ANPP.



    2. Após negativa de provimento do agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, cujo acórdão foi publicado em 30/05/2025, o recorrente reiterou a pretensão supra (e-doc. 266).



    3. Diante do julgamento do HC nº 185.913/DF, pelo Plenário desta Corte, em que assentado que a “viabilidade do oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão oficiante na instância e no estágio em que estiver o processo”, determinei a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca de eventual oferecimento do pretendido ANPP.



    4. A Procuradoria-Geral da República, em 18/06/2025, manifestou-se pela inviabilidade de oferecimento do acordo no caso em espécie, alegando o não preenchimento dos requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal, nestes termos:



    “11. Sabe-se que, o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que poderá recusar ou oferecer o benefício, de forma fundamentada, observada a disciplina legal aplicável, e os elementos fáticos da ação. 



    12. O caso concreto em exame revela que não está atendido o requisito subjetivo estabelecido no art. 28-A, do CPP, em relação a MARCOS VINICIUS LORENCET, porque, a pena mínima cominada é no limite máximo de 4 anos, e apesar do requerente ter sido condenado, após uma longa tramitação da ação penal originária, e relevante esforço da defesa, a 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão1 , nesse caso dos autos, o acordo de não persecução penal não se mostra adequado e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva, qual seja, o crime de tráfico de substâncias entorpecentes, que constitui ilícito grave e deve ser severamente punido. Acresce que, pelo histórico do recorrente, segundo se infere da documentação exibida nos autos, há risco de reiteração delitiva.



    13. Inviável, portanto, o oferecimento de acordo de não persecução penal para MARCOS VINICIUS LORENCET.” (e-doc. 271, p. 4-5; grifos nossos)



    É o relatório.



    Decido.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 185.913/DF, o Plenário do Supremo assentou que “a recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime” (HC n. 185.913, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18/09/2024, p. 19/11/2024).



    6. No presente caso, a recusa apresentada pela Procuradoria-Geral da República está devidamente motivada, nela se destacando a ausência do requisito subjetivo atinente à insuficiência do acordo para a reprovação e prevenção do crime em concreto —tráfico de substâncias entorpecentes. Ademais, aduziu ao histórico do recorrente, indicando risco de reiteração delitiva. 



    7. Com a recusa ao oferecimento de acordo de não persecução penal pela Procuradoria-Geral da República, nada mais há a prover neste caso, uma vez já julgado agravo regimental interposto pela defesa e apreciação do pleito apartado de manifestação do Ministério Público a respeito do ANPP. 



    8. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário com agravo, pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator